Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-87.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003220-87.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENCANTO TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 04.789.781/0001-04 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ALICE VIEIRA GONZAGA GASPAR - CPF: 396.459.751-15 (APELADO), JANIO JOSE GASPAR - CPF: 433.124.381-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4º DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6
ª Vara da Comarca de Alta Floresta/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal
nº 1003220-87.2020.8.11.0007

extinguiu o executivo fiscal ante ao cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nºs 2020447887 e 2020391977 e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz que
“considerando que o Estado foi citado e reconheceu a procedência das alegações autorais de modo que procedeu com o cancelamento dos débitos tributários impugnados, mister se faz a aplicação do § 4º”,
do art. 90 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença objurgada e, via de consequência reduzir
os honorários advocatícios pela metade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
86658479
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
22/07/2020
, a Ação de Execução Fiscal nº
1003220-87.2020.8.11.0007

em desfavor de
ENCANTO TECIDOS LTDA – ME E OUTROS
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de Taxa de Incêndio e Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscritos nas
Certidões de Dívida Ativa (CDA) nºs 2020447887 e 2020391977
.

A inicial foi recebida em 23/07/2020, sendo determinada pelo Magistrado
a quo
a citação dos executados, que restou positiva em 05/10/2020.

Em 05/11/2020, os exequentes apresentaram Exceção de Pré-Executividade alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva e a decadência dos créditos. Assim, pugnaram pela extinção do executivo fiscal.

Instada a se manifestar, em 01/12/2020, a Fazenda Pública concordou com as teses levantadas pelos executados, informou o cancelamento das CDAs nºs 2020447887 e 2020391977, requereu a extinção do feito e a não condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Em 18/12/2020, o executivo fiscal foi extinto pelo Juízo
a quo
e os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que motivou a interposição do presente apelo.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se é devida ou não a aplicação do art. 90, §4º ao caso concreto.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, após reconhecer as teses levantadas pela defesa dos executados em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Considerando que houve reconhecimento dos pedidos, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC,
in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...]
Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido
formulado nos embargos de terceiro e
tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade
. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença em parte, e, via de consequência, reduzir os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa pela metade nos termos do 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021